Tribunal: STF
Processo: ARE 1288894
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL N.º 201700303448 - FATO SUPERVENIENTE - RESTRIÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PELO STF - QO-AP N.º 937/RJ - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS PREFEITOS - PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DA IGUALDADE - APLICAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO UNICAMENTE AOS CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO ATUAL MANDATO E DESDE QUE EM RAZÃO DELE - DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - PLEITO DE MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA NESTE TRIBUNAL - NÃO ACOLHIMENTO DELITOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE CARGO ANTERIOR NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS DE 2009-2012 - CONDUTA ESTRANHA AO MANDATO ATUAL DO AGRAVANTE PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL PLENO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA COMARCA DE CARMÓPOLIS/SE - DECISUM MONOCRÁTICO MANTIDO INTEGRALMENTE.
    - Fato superveniente que consiste na restrição do foro por prerrogativa de função pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da QO-AP n.° 937/RJ;
    - A decisão deve ser estender aos Prefeitos, pois não há razão jurídica para diferenciar o tratamento conferido pelo STF aos Deputados Federais e Senadores;
    - No caso concreto, os crimes praticados pelo agravado, durante o exercício financeiro de 2012, não guardam relação com o atual mandato;
    - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME” (págs. 62-63 do documento eletrônico 3). 
     Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 3-8 do documento eletrônico 4 e págs. 23-26 do documento eletrônico 15).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, LIII; e 29, X, da mesma Carta.
    O recorrente afirma que 
    “[...] está sendo acusado pelo suposto cometimento de infração penal que teria sido consumada no exercício do mandato de prefeito do município de Rosário do Catete/SE e em razão da função pública ocupada até 31.12.2012, situação que, segundo esse próprio Pretório Excelso, faz com que seja mantido o foro por prerrogativa de função” (pág. 18 do documento eletrônico 5).
    Aduz que 
    “[...] continua exercendo o mesmo cargo que ocupava quando da imputação da prática de ilício penal apurado nos presentes autos” (pág. 19 do documento eletrônico 5). 
    Assevera, ainda, que 
    “[o] fato de ter ocorrido um interstício entre o exercício de um mandato e outro, para o exercício do mesmo cargo público, em nada interfere na questão da incidência do foro por prerrogativa de função, inexistindo qualquer ressalva nesse sentido quando do julgamento proferido por esse douto Pariato no âmbito da Ação Penal n°. 937” (pág. 20 do documento eletrônico 5).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “Outrossim, o inconformismo da Defesa, quanto à declaração de incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação penal n.° 201700303448, se resume a argumentar que o fato dos atos investigados terem sido praticados no primeiro mandato do agravado, não afasta o foro por prerrogativa de função. 
    Ocorre que, a insatisfação do agravante não merece prosperar, pois é importante esclarecer que as supostas infrações penais tipificadas nos artigo 168, § 1°, inciso III, do Código Penal, teriam sido praticadas pelo réu nos meses de setembro a dezembro do exercício financeiro de 2012, quando ocupava o primeiro mandato de Prefeito no período compreendido entre os anos de 2009-2012. 
    Posteriormente, o réu não exerceu nenhum cargo entre os anos de 2013 e 2016. 
    E, em seguida, o réu foi eleito para o cargo de Prefeito para o quadriênio 2017-2020. 
    Percebe-se, portanto, que a denúncia imputa ao réu crime que fora praticado em razão do exercício do seu mandato à época, que não tem relação com esse novo mandato que se iniciou no ano de 2017 e persiste até os dias atuais. 
    Nota-se que os fatos apurados dizem respeito a mandato pretérito, referente aos anos 2009/2012. Portanto, estão sendo investigadas condutas estranhas ao mandato atual do agravante. Na hipótese em análise, houve um lapso temporal entre um mandato de Prefeito e outro, já que o réu exerceu mandato de Prefeito nos anos de 2009/2012. Só no ano de 2017 logrou reassumir a prefeitura de Rosário de Catete. Portanto, é de se aplicar o novel entendimento do Pretório Excelso, justamente porque o crime investigado não dizer respeito ao mandato atual do agravante” (pág. 72 do documento eletrônico 3).
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, restringiu a interpretação constitucional da prerrogativa de foro, limitando sua aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às respectivas funções. Eis a ementa do acórdão:
    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência.
     I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 
    1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.
    2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
    3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.
    4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.
    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
    III. Conclusão
    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.
    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância”.
    Desse modo, após o referido julgamento, a jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de que o foro por prerrogativa de função, por restringir-se a crimes cometidos no exercício do cargo e em sua função, não subsiste se houver descontinuidade nas atividades, salvo se a instrução criminal já tiver encerrada, hipótese acobertada pela perpetuação da jurisdição. Nessa linha, são as ementas abaixo transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR DO INVESTIGADO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa de foro é outorgada àqueles que se encontram no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, tal direito. II – Apesar de o investigado ter assumido o cargo na condição de suplente em virtude do afastamento temporário do Deputado Federal titular eleito, houve interstício na jurisdição da Suprema Corte em razão da solução de continuidade no exercício da função parlamentar. III – Quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência desta Suprema Corte, na medida em que, somente no caso de equivaler-se à unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos são exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, é que se tem a continuidade da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o parlamentar. IV – Reconhecida a perda superveniente de competência do Supremo Tribunal Federal e a presença de justa causa para prosseguimento da investigação, tem-se obstada a análise do mérito das apurações em curso, sob pena de supressão de instância, afigurando-se, por isso, inadequado o momento processual para análise do pedido de arquivamento formulado pelo investigado. V – A indicação de declínio nessa fase se dá com base no juízo aparente para o processamento do feito, ao qual cabe o reconhecimento da própria competência no momento oportuno. O encaminhamento dos autos não importa em definição de competência, que poderá ser posteriormente avaliada pelo juízo a quo, a partir dos demais elementos que surgirem nos autos. VI – Agravo Regimental a que se nega provimento” (Inq 3.653/PB, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. MANDATOS DISTINTOS EXERCIDOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. ASSUNÇÃO A CARGO PARLAMENTAR VAGO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 2. Em se tratando de mandatos políticos distintos, exercidos sem solução de continuidade, não remanesce a unidade de legislatura dos cargos parlamentares para fins de prorrogação de competência. Ao lado disso, a condição de suplente não confere ao assim nomeado as prerrogativas decorrentes ao regime jurídico constitucional próprio dos congressistas, que decorre da efetiva diplomação e posse no cargo. Precedentes. 3. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a competência de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.444 para o juízo responsável. 4. Agravo regimental desprovido” (Pet 7.734/DF, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NAS ELEIÇÕES DE 2014. CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO PARLAMENTAR. TÉRMINO DO MANDATO, SEM REELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, consignou interpretação restritiva de sua competência criminal originária. 3. Ausência de relação entre os fatos investigados, enquanto pertinentes ao crime de captação ilícita de sufrágio (código eleitoral, art. 255), supostamente cometido, e os cargos de senador e deputado federal exercidos pelos investigados, a provocar a declinação da competência. 4. Ausência de reeleição para a 56ª Legislatura (2019 a 2023), a implicar o reconhecimento de que cessada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Inq 4.680- ED/SE, Rel. Min. Rosa Weber).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937 /RJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO. 1. Percebe-se, no caso sob exame, que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa. 2. Da decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937 se extrai que o marco temporal para o declínio de competência é a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorroga a competência do órgão julgador originário. 3. Deste modo, deve se aplicar ao caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para julgamento. 4. Provimento do Agravo para manter a competência do Supremo Tribunal Federal” (AP 964-AgR/PA, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator